Tribunal: TJMT
Processo: 1039845-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039845-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, DECISÃO EXTRA PETITA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há julgamento extra petita quando o acórdão se atém aos limites da lide, analisando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

3. Não há contradição no acórdão que reconhece a natureza do contrato de êxito e a possibilidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral, que impediu que o escritório de advocacia continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

4. Não há omissão no acórdão que analisa as provas dos autos, especialmente o contrato e o termo de quitação, bem como os serviços prestados pelo escritório de advocacia em cada um dos processos.

5. Não há erro material ou omissão no acórdão que analisa adequadamente a distribuição do ônus sucumbencial, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

7. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (302333863), objetivando sanar suposta omissão, contradição, erro material e decisão extra petita que estariam maculando o v. acórdão, proferido no recurso de apelação cível, que
“deu parcial provimento dou parcial provimento ao recurso do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: nº 0035633-49.2006.8.22.0010, em trâmite perante as Comarcas de Rolim de Moura/RO; nº 0001149-49.2017.8.04.5401, Comarca de Manacapuru/AM e nº 0703189-84.2013.8.01.0001, Comarca de Rio Branco/AC, no valor total de R$ 20.744,00; bem como no processo nº 0019510-10.2011.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, no valor de R$ 9.350,00; acrescido de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Por consequência, nego provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A e majoro os honorários em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°, do CPC/15).ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste da mensalidade em 60%, a partir de janeiro/2025.”
(ID 284138857)

Em seus embargos, o banco alega a nulidade por julgamento extra petita, pois a decisão estaria fora dos limites pleiteados na causa.

Sustenta que ocorrência de omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; omissão quanto às provas dos autos, especialmente quanto ao malferimento do termo de quitação e contrato; omissão quanto à condição suspensiva não implementada contratualmente; omissão quanto aos termos contratuais que tratam das formas de remuneração e da rescisão; omissão quanto aos serviços prestados e efetivamente remunerados; omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução; omissão quanto à análise dos serviços efetivamente prestados; omissão quanto à fundamentação de onde se colheu o entendimento de que o contrato seria remunerado pela sucumbência ou somente no êxito.

Assevera que houve contradição na aplicação de dispositivo legal que o veda, posto haver contrato escrito vigente e ausência de fundamentação sobre o quantum arbitrado, bem como erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona os arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, caput e parágrafo único, 141, 357, 485, VI, 489, §1º, 492, 489, §1º, I, 932, 935, 1022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, 320, caput e parágrafo único, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II, 422, 596, 884 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, o embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, não verifica-se a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, que busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão, ao manter o entendimento da sentença que arbitrou honorários, incorreu em julgamento
extra petita
, pois estaria fora dos limites pleiteados na causa.

Salienta-se que o acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar de julgamento extra petita, consignando que "a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial" e que "a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido".

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita, pois o acórdão se ateve aos limites da lide, analisando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O embargante alega que há contradição quando o acórdão reconhece a existência de contrato, a existência de previsões de pagamentos, a existência de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, e mesmo assim mantém o arbitramento de honorários.

Observa-se que o acórdão reconheceu expressamente que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida".

E o acórdão também consignou que "o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral", justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório de advocacia continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

Portanto, não há contradição no acórdão, que reconheceu a natureza do contrato e a possibilidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral.

O embargante alega que o acórdão desconsiderou os documentos dos autos, especialmente os termos de quitação e o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se que o acórdão analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo inclusive diversas cláusulas contratuais, e também analisou o termo de quitação juntado na contestação, consignando que "o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato".

Ademais, também restou consignado que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15".

Logo, não há falar em omissão.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, porém, o acórdão reconheceu expressamente que "as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18 (dezoito) por cento conforme aditivo".

E também consignou que "os honorários devem ser arbitrados não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas sim levando em consideração o disposto no artigo 22, caput e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil", justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório de advocacia continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

Logo, não há omissão no acórdão.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

Não há omissão no acórdão embargado, pois o acórdão analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo inclusive diversas cláusulas contratuais, incluindo a cláusula 6 e suas subcláusulas.

Além disso, consignou que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida".

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos serviços prestados e efetivamente remunerados.

Ressalta-se que o acórdão analisou expressamente os serviços prestados pelo escritório de advocacia, consignando que "o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido", bem como analisou os documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado em cada um dos processos, especificando inclusive o número de peças elaboradas em cada processo.

O embargante alega que o acórdão deixou de observar que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje, porém, o acórdão reconheceu expressamente que "as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título" e ainda consignou que "os honorários devem ser arbitrados não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas sim levando em consideração o disposto no artigo 22, caput e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil", justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório de advocacia continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

O embargante alega que o acórdão deixou de observar que o trabalho realizado na ação foi simples e ordinário.

Todavia, o acórdão analisou expressamente os serviços prestados pelo escritório de advocacia, consignando que "o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido", bem como analisou os documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado em cada um dos processos, especificando inclusive o número de peças elaboradas em cada processo.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à fundamentação de onde se colheu o entendimento de que o contrato seria remunerado pela sucumbência ou somente no êxito.

Ressalta-se que o acórdão analisou expressamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo inclusive diversas cláusulas contratuais, e concluiu que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida".

Portanto, não há omissão no acórdão.

O embargante alega que há contradição no acórdão quando este reconhece a existência de contrato entre as partes e mesmo assim mantém o arbitramento de honorários.

O acórdão reconheceu expressamente que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora", e que "o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral", justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório de advocacia continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

E também consignou que "os honorários devem ser arbitrados não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas sim levando em consideração o disposto no artigo 22, caput e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil".

Portanto, não há contradição no acórdão.

O embargante alega que o acórdão é omisso em relação à fundamentação para a justificativa da majoração do valor arbitrado.

Não há omissão no acórdão embargado.

O acórdão fundamentou adequadamente o quantum arbitrado, consignando que "observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Rio Branco/AC, Manacapuru/AM e Rolim de Moura/RO), tenho que deve ser majorado o valor fixado na sentença para R$ 20.744,00".

O acórdão também fundamentou o quantum arbitrado para o processo em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, consignando que "observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT), tenho que deve ser majorado o valor fixado na sentença para R$ 9.350,00".

O embargante alega que há erro material e omissão no acórdão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o pedido do autor era em pretensão muito superior à efetiva condenação.

Todavia, sem razão o embargante, pois analisou expressamente a distribuição do ônus de sucumbência, consignando que "como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15)".

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025